Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DEMISSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ILEGALIDADE LATENTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. CONCESSÃO. INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL (LEI No 9.494/97, ARTS. 1o E 2o-B). CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CIÊNCIA DO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO PELOS AGENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA. IMPLEMENTO DO LAPSO PRESCRICIONAL. EXAME PERFUNCTÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).

2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.

3. O atributo da legitimidade, que reveste os atos administrativos da presunção de veracidade, decorre do princípio constitucional da legalidade, previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal, presunção que, conquanto admita prova em contrário, porquanto relativa, somente é refutada, na hipótese de procedimento administrativo disciplinar que transcorrera sob as garantias do contraditório e culminara com a penalização do servidor imprecado, mediante demonstração de elementos materiais hábeis a afastar a legitimidade da sanção que restara aplicada, a qual não se evidencia quando constatado que o feito administrativo assegurara ao sindicado todas as garantias processuais, tornando inviável que o decidido seja infirmado em sede de tutela provisória de natureza antecipada.

4. Conquanto o termo inicial da prescrição da pretensão sancionatória disciplinar seja a data em que a administração tem conhecimento da prática de ato ilegal por parte do servidor, não subsistindo patente, em exame perfunctório, o implemento da prescrição quanto à pretensão punitiva estatal, não pode ser assimilada sua ocorrência em ambiente de antecipação de tutela, notadamente porque o termo do interstício somente é deflagrado quando depurada a participação do servidor nos fatos reputados ilícitos, e não quando deflagrado o procedimento apuratório sem a delimitação dos agentes envoltos nos fatos, os quais somente foram descortinados no transcurso das apurações levadas a efeito.

5. A liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são medidas impassíveis de serem concedidas em sede de antecipação de tutela, pois encontram obstáculo na legislação específica que regula a concessão das tutelas provisórias contra a Fazenda Pública, que as sujeita à condição de somente serão passíveis de efetivação após o trânsito em julgado da sentença que as concede como forma de ser privilegiado o interesse público coadunado com a segurança na gestão dos recursos públicos (Lei no 9.494/97, arts. 1o e 2o-B).

6. Do tratamento dispensado à concessão das tutelas provisórias em face da Fazenda Pública afere-se que, implicando a reintegração de servidor demitido aos quadros de Secretaria de Estado do ente distrital concessão de vantagens remuneratórias, porquanto enseja sua reinserção no quadro de servidores mediante inclusão em folha de pagamento, com o correlato reflexo no erário, inviável sua concessão em sede de antecipação de tutela, inclusive porque ausente o risco de a não concessão da medida irradiar ao servidor dano irreparável ou de improvável reparação e patente o risco de dano reverso aos cofres públicos ante as implicações que irradia.

7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.